Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. TAXAS DE JUROS. INCIDÊNCIA. PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO. CLIENTE DE ALTO RISCO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O caso concreto tem de ser examinado tomando por base o regramento contido na legislação consumerista posto que a Instituição Financeira é considerada fornecedoras de serviços, nos termos do § 2o, do artigo 3o, do CDC, ao passo que a parte autora é considerado consumidora, nos termos dos artigos 2o da mesma norma jurídica. No mesmo sentido Súmula no 297, do STJ.
2. As Instituições Financeiras integram o Sistema Financeiro Nacional. Nesse sentido, são inteiramente reguladas pela Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, de modo que, não se submetem às regras instituídas pela Lei de Usura (Súmula 596/STF) e nem pelos artigos 406 do CC e 161, § 1o, do CTN, que terminam por limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Tal entendimento implica no reconhecimento da regra da liberdade de pactuação de juros remuneratórios.
3. No julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, ocorrido em 22.10.2008, em que se discutia particularidades inerentes aos contratos de mútuo bancário subordinados ao CDC, os Ministros integrantes da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que “É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
4. Posteriormente, no julgamento do Recurso Especial no 1.821.182/RS, ocorrido em 29.06.2022, em que se discutia possibilidade de se limitar os juros remuneratórios praticados pela CREFISA S/A, em todo território nacional, por se encontrarem substancialmente acima da média do mercado, os Ministros integrantes da 4a Turma Cível do Superior Tribunal de justiça decidiram por unanimidade que: “(...) a taxa média de mercado apurado pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referência útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. (...)”, e, que, “O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos”.
5. No caso em análise, entende-se que a parte autora, ora recorrida, se enquadra perfeitamente no conceito cliente de alto risco. Nesse sentido, considerando existência de referida particularidade, entre outras, discutida no corpo do decisum, entende-se que, há, sim, fundamento concreto para cobrança de juros acima da média de mercado, não se tratando, pura e simplesmente, de ganância ou deslealdade da ré.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.